Tribunal: STF
Processo: RE 793667
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-07
Data de publicação: 2017-03-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROPOSITURA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A jurisprudência firme da Corte é no sentido da legitimidade do Ministério Público para propor ação civil pública em defesa de direitos individuais homogêneos. 



    2. Agravo regimental, interposto em 12.09.2016, a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.